Tribunal: TCU
Processo: 015.330/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades no âmbito do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE), na condução da Concorrência 1/2023, destinada à contratação de duas agências de publicidade e propaganda, para ações de comunicação em campanhas institucionais, promocionais de produtos ou serviços e de eventos. Considerando que, no mérito, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (audContratações) concluiu pela não ocorrência das irregularidades apontadas pelo denunciante. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, ante a perda de objeto, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, deferir o requerimento do Sebrae/CE de vista e cópia dos autos, determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao denunciante e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.330/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Cicero Roger Macedo Gonçalves (8795/OAB-CE), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.